Tribunal: CARF
Processo: 11831.001689/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001689/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.286 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 25/04/2007 a 25/04/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o prazo de 30 dias
contados da ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente).
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão
16-15.313 – 12a Turma da DRJ/SPO1, de 30/10/2007 (e-fls. 97 e ss), que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra o AI - AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD no 37.086.796-3 (e-fls.
2 e ss), que exigiu multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária.
Cientificado da decisão de piso, em 28/04/2008 (e-fls. 109), o interessado
apresentou recurso voluntário, em 19/06/2008 (e-fls. 112 e ss).
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Cumpre verificar, de início, a admissibilidade do recurso interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001689/2007-16
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.286 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001689/2007-16

Com efeito, o sujeito passivo foi cientificado da decisão de piso em 28/04/2008,
vindo a interpor recurso voluntário apenas em 19/06/2008, excedendo, pois, o prazo de 30 dias
que dispunha para a pratica desse ato processual, ao teor do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972.
Conclusão
Constatada a intempestividade do recurso voluntário interposto, que sequer
discute a tempestividade, em sede de preliminar, deixo de conhecê-lo.
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital